Tribunal: TJBA
Processo: 8112067-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112067-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
WELSON GASPARINI JUNIOR registrado(a) civilmente como WELSON GASPARINI JUNIOR

APELADO: INAIHARA MARINELLI MANTOVANI DE SENA

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA PARTE RÉ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE COMPROVE A SUA REGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
SIMPLES
DOS VALORES EVENTUALMENTE COBRADOS A MAIOR.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8112067-45.2023.8.05.0001
, tendo como
Apelante
BANCO DIGIMAIS S/A
(TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA)
e
Apelada
INAIHARA MARINELLI MANTOVANI DE SENA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença combatida, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2024.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02